Tribunal: TJES
Processo: 0003159-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003159-07.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003159-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistema LTDA
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença denegatória da segurança.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, por apontar que a recorrente não fora prejudicada por estar em outro Estado porém concluir pelo acerto da administração; bem como omissão quanto aos fundamentos de inabilitação tácita, ausência de apresentação da documentação e inobservância da Administração às regras editalícias.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as alegações de inadequação da inabilitação, de ausência de juntada da documentação e inobservância das regras editalícias. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] A autoridade apontada como coatora sustenta que o motivo da inabilitação da empresa impetrante não foi sua localização em outro estado, mas sim a falta de demonstração de condições para prestação dos serviços em contratação.

Verifico que assim constou da decisão que apreciou o recurso administrativo apresentado pela licitante inabilitada: “Quanto ao recurso da Ciertificalab, entendeu que não foi o fator de não possuir filial em Serra que a inabilitou e sim, a falta de informações de seu detalhamento técnico, não sendo capaz de demonstrar a capacidade de prestar os serviços elencados nas cláusulas 6 e 10.” (fls. 569).

De fato, além de não ter sido apresentada documentação, juntamente à proposta, com detalhamento técnico suficiente a demonstrar capacidade de atendimento do objeto licitado, sequer foi possível a visita para aferição de capacidade técnica e operacional. A teor do disposto no edital, a avaliação destas capacidades consiste na análise organizacional da empresa licitante no que tange às instalações, equipamentos e equipe.

Como não restou confirmada documentalmente condições para atendimento, muito menos a existência de instalações locais a serem vistoriadas, restou desatendida, também neste aspecto, exigência do edital.

Assim, percebe-se que a decisão de inabilitação se deu em cumprimento do princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório, posto que foi seguido idoneamente aquilo que estava previsto.

A exigência não destoa da previsão da Lei nº 8666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Dessa forma, havendo parecer técnico (fls. 237-238) que justifique a ausência de capacidade técnico-operacional, não há que se falar em violação aos princípios de vinculação ao instrumento convocatório e da impessoalidade. Pelo contrário, tais princípios são resguardados pela observância dos itens editalícios durante o processo licitatório.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição, por apontar que a recorrente não fora prejudicada por estar em outro Estado, porém conclui pelo acerto da administração, melhor sorte não socorre à embargante.

Consoante se extrai do acórdão, este órgão julgador entendeu lídimo motivo da administração pública proceder a inabilitação da empresa impetrante, eis que não foi o fato de ser sediada em outro estado, mas sim a falta de demonstração de condições para prestação dos serviços em contratação, já que o edital previa a necessidade de demonstração de
“capacidade instalada e operacional a fim de comprovar o licitante possuir capacidade técnica e instalada para atender integralmente ao objeto do LOTE [...] conforme declaração de detalhamento técnico apresentada na proposta” (Item 8.1).

Ademais, cumpre rememorar que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se contraditório, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)